Tribunal: TJDFT
Processo: 0733281-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NOVO PEDIDO FUNDADO EM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de arbitramento de aluguéis, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido, mantendo o indeferimento mesmo após a oposição de embargos de declaração. O agravante sustenta alteração de sua condição financeira, amparando o novo pedido em contracheques posteriormente juntados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se a documentação superveniente apresentada pelo agravante é apta a comprovar alteração relevante de sua situação econômica a ponto de justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de preclusão consumativa quanto ao novo pedido de gratuidade de justiça não subsiste quando este se funda em suposta modificação da situação financeira do requerente, respaldada em novos documentos.
4. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica, como a apresentação de contracheques com rendimentos brutos superiores a cinco salários mínimos.
5. A existência de descontos por empréstimos consignados não se presta, por si só, a demonstrar hipossuficiência, por decorrerem de manifestação voluntária do requerente.
6. A ausência de comprovação concreta das despesas mensais, da eventual responsabilidade exclusiva pelo sustento familiar e do pagamento de aluguel compromete a demonstração da real situação de insuficiência econômica.
7. O valor arbitrado a título de honorários periciais não constitui fundamento hábil, isoladamente, ao deferimento da gratuidade de justiça, na ausência de prova idônea de hipossuficiência.
8. A proximidade temporal entre o primeiro indeferimento da benesse e o novo pedido, sem alteração fática substancial, reforça a improcedência do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “ 1. A reapresentação do pedido de gratuidade de justiça exige comprovação de alteração relevante na situação financeira do requerente. 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada diante de documentos que evidenciem capacidade econômica. 3. Encargos voluntariamente assumidos, como empréstimos consignados, não demonstram, por si só, insuficiência de recursos. 4. A ausência de comprovação de despesas relevantes e de responsabilidade exclusiva pelo sustento familiar inviabiliza o deferimento do benefício.”